Tribunal: TJDFT
Processo: 0745383-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Agravo de instrumento. Ação DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. LEI 13.958/2019. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA FINAL ESCRITA (TEMFC 36). ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação na qual se pretende impedir o desligamento do autor do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na abstenção por parte da Administração Pública do desligamento do agravante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), afastando a exigência da realização da prova TEMFC 36 como 3a etapa do processo seletivo previsto no art. 27, da Lei no 13.958/2019.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
4. A Lei no 13.958/2019, ao disciplinar o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece expressamente, em seu art. 27, inciso III, a exigência de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como terceira etapa do processo seletivo para ingresso no quadro de médicos de família e comunidade, sem impor restrições quanto à forma, à banca examinadora ou ao instrumento avaliativo.
5. A definição de que a avaliação final se daria por meio da prova TEMFC 36, elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, decorre de ato administrativo normativo, editado no exercício da competência regulamentar e da discricionariedade administrativa conferida à entidade gestora do programa, inserindo-se no mérito administrativo, cujo controle judicial, em regra, limita-se à verificação da legalidade, não alcançando a conveniência ou a oportunidade da decisão administrativa, sobretudo em sede de tutela provisória.
6. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica na hipótese.
7. A intervenção judicial pretendida implicaria, na prática, substituir provisoriamente o critério técnico-administrativo adotado pela Administração Pública, impondo exceção individual ao regime jurídico do programa antes da formação do contraditório e da adequada instrução probatória. Tal providência configuraria indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, com potencial violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual deve ser evitada, sobretudo em juízo de cognição sumária.
8. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado que, ausente ilegalidade manifesta ou abuso evidente, deve ser preservada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando a pretensão deduzida implica a substituição, pelo Poder Judiciário, de critérios técnicos ou discricionários adotados pela Administração Pública.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o; Lei no 13.958/2019, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046653, AGI 0728679-26.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025;TJDFT, Acórdão 2011177, AGI 0708807-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.